Tribunal: TJDFT
Processo: 0721937-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRÓTESE DE SILICONE. RUPTURA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FUNDADA NA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. ACOLHIMENTO. CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE. INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DA REQUERENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo requerente e pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a ré no pagamento de R$ 10.448,00, a título de danos materiais, à autora, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 51843511 e 51843515). Custas e preparo recolhidos pela requerida. A requerente formulou pedido de gratuidade de justiça, porém, devidamente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo, quedou-se inerte (ID 53420167). Sendo assim, é caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, de não conhecimento do recurso interposto pela recorrente/autora, por deserção.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida pugna pela extinção do processo sem julgamento do mérito e, caso superado o pleito de extinção do feito, que seja reconhecido que não foram comprovados os fatos constitutivos do direito da parte autora. Aduz, preliminarmente, ser necessária a realização de prova pericial uma vez que não foram apresentados os exames realizados ao longo dos 5 anos desde o implante das próteses, o prontuário médico da cirurgia de implante ou prova de defeito no produto. Sustenta que a negativa na realização da prova pericial redunda em cerceamento de defesa. No mérito, argumenta a recorrente/requerida que não se encontram presentes, no caso em exame, os requisitos ensejadores da responsabilidade civil.
4. Em contrarrazões, a requerente argumenta, preliminarmente, que o recurso interposto pela requerida não contraria os argumentos lançados sobre a vida útil do produto e o vício oculto do produto, pois no recurso apenas há pedido referente à necessidade de perícia. No mérito, aduz que conforme demonstrado pelos fatos narrados, provas do processo e exames/laudos médicos, o nexo causal entre o dano e a conduta da ré fica caracterizado pela ruptura da prótese mamaria. Argumenta que não apenas o valor deve ser ressarcido, bem como os prejuízos devem ser devidamente indenizados, especialmente porque a própria ré informou que a vida útil do produto dura em média dez anos e ainda que possa haver uma variação para baixo ou para cima, tal variação não pode ser metade, equivalente a cinco anos.
5. Dos documentos trazidos aos autos e dos fatos narrados nos autos, verifica-se que a hipótese é de incompetência do Juizado Especial Cível para análise do feito, porquanto mostra-se imprescindível, para verificação da efetiva ocorrência do defeito no produto comercializado pela recorrente, a realização de prova pericial. Ressalte-se que a ruptura da prótese mamária pode ocorrer por causas diversas, de modo que, mesmo que o caso dos autos seja de ruptura intracapsular da prótese mamária, isso não importa necessariamente em defeito do produto. Cumpre reconhecer, portanto, que a constatação de defeito no produto e a consequente atribuição de responsabilidade à recorrente pelos danos sofridos pela requerente demandam, na espécie, prova técnica especializada.
6. Diante da necessidade da produção de prova pericial, de natureza evidentemente complexa, e que, nessa condição, contrasta com o sistema de celeridade provido pela Lei no 9.099/95, resta configurada a incompetência do Juizado Especial Cível para o exame da lide, impondo-se a extinção do feito, sem exame do mérito, nos termos do artigo 51, II, da lei 9.099/95.
7. Recurso da requerente não conhecido. Recurso da requerida conhecido e provido para anular a sentença, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95. Condenada a parte recorrente/requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.